Tribunal: TJDFT
Processo: 0728747-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. PROTESTO DO TÍTULO. SATISFAÇÃO.
1 – Busca e apreensão. Notificação. Constituição em mora. A notificação comprobatória da mora do devedor fiduciário pode ser comprovada mediante carta com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do DL 911/69), ou por meio de protesto do título, com fulcro no art. 15 da Lei no 9.492/1997. Demonstrada a satisfação da constituição em mora por meio de uma das modalidades supracitadas, resta afastada a alegação de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão.
2 – Recurso conhecido, mas não provido.

J